Tribunal: TJMT
Processo: 1001173-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001173-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELLO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 327.508.381-34 (RECORRIDO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (RECORRENTE), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA. SELFIE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela reclamada contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro de valores descontados em folha de pagamento e fixou indenização por dano moral, sob a alegação de que o cartão nunca foi recebido ou desbloqueado e que os descontos eram indevidos. A reclamada sustenta a regularidade da contratação, comprovada por assinatura digital e selfie, e a inexistência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (
ii
) saber se a contratação de cartão de crédito consignado, comprovada por assinatura eletrônica e selfie, é válida e legitima os descontos em folha de pagamento, na ausência de impugnação específica do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva da instituição financeira é confirmada pela Teoria da Asserção, que considera suficiente a indicação na petição inicial de uma suposta relação jurídica de direito material entre as partes, sendo a discussão sobre a responsabilidade civil remetida ao mérito.

4. A juntada de documentos novos na fase recursal, como trecho do contrato com assinatura eletrônica e selfie da parte reclamante, é admitida, nos termos do art. 435 do CPC, desde que não sejam indispensáveis à propositura da ação, não haja má-fé na sua ocultação e seja oportunizado o contraditório à parte contrária, visando à busca da verdade real.

5. O ônus de comprovar a origem e a higidez do crédito, bem como a legitimidade da contratação, incumbe ao credor (art. 373, I, do CPC). No entanto, a apresentação de contrato com assinatura eletrônica e selfie, contendo elementos de segurança (IP, telefone, localização), é suficiente para demonstrar a existência e validade da relação contratual.

6. A ausência de impugnação específica dos elementos de segurança da assinatura eletrônica e da selfie por parte do consumidor confere autenticidade ao documento, conforme o art. 411, III, do CPC. A impugnação genérica não é capaz de afastar o valor probatório dos documentos apresentados, descaracterizando a conduta ilícita da reclamada e, consequentemente, o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: A contratação de serviços financeiros comprovada por assinatura eletrônica e biometria facial (selfie), na ausência de impugnação específica dos elementos de segurança pelo consumidor, é considerada válida e suficiente para legitimar os descontos em folha de pagamento, afastando a alegação de ato ilícito e o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 411, III; CPC, art. 435; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015. STJ,
AgInt
no REsp n. 1.858.386/SP, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021,
DJe
30/09/2021. TJ-RS, AC: 70075554006 RS, Rel. Carlos Eduardo
Richinitti
, Nona Câmara Cível, julgado em 22/11/2017,
DJe
24/11/2017. TJ-MG, AC: 10231140382251001 MG, Rel. Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), julgado em 19/02/2020, Publicado em 20/02/2020. Turma Recursal Cível, N.U 10620786120228110001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
p
ublicado
no DJE 11/10/2023. Turma Recursal Cível, N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1001173-85.2025.8.11.0001

Origem:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Recorrido:
MARCELLO PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCELLO PEREIRA DE SOUZA ajuizou reclamação em face de EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO
S.A.
Noticiou que: a) contratou cartão de crédito consignado via aplicativo, mas nunca recebeu ou desbloqueou o cartão; b) vem sofrendo descontos mensais indevidos em sua folha de pagamento desde novembro de 2023, totalizando R$ 5.499,76; e c) a empresa se recusou a solucionar o problema, orientando-o a buscar terceiros. Requereu que: a) fosse declarada a nulidade do contrato e determinada a suspensão dos descontos; b) a reclamada fosse condenada à restituição em dobro dos valores descontados, totalizando R$ 10.999,52; e c) fosse fixada indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) foram indevidos os descontos realizados de novembro/2023 a dezembro/2024 pela reclamada nos proventos do reclamante; b) restou configurado o dano moral, fixando a indenização em R$ 3.000,00; e c)
é
cabível a restituição em dobro das 14 parcelas de R$ 392,84 descontadas pela reclamada.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) não é parte legítima para figurar no polo passivo, pois apenas atuou como agente arrecadador em operação realizada pela entidade Futuro – Previdência Privada; b) a contratação foi regular, com assinatura digital e envio de selfie, inexistindo ato ilícito a ensejar restituição em dobro ou indenização por dano moral; e c) caso mantida a anulação do contrato, deve haver restituição simples dos valores recebidos e devolução, pelo recorrido, do valor originalmente disponibilizado, para evitar enriquecimento sem causa.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a
Teoria da Asserção
, amplamente aceita pelo c. STJ:

(...) 1.
Não há
ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência
subjetiva do
réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da
ação devem
ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em
juízo de

admissibilidade da

demanda, as
próprias
afirmações ou
alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)

Em exame apenas das alegações constantes da petição inicial, verifica-se que as partes da relação jurídica de direito material (desconto indevido em folha de pagamento)
coincidem
com as partes desta demanda, o que as torna legítimas para figurarem nos polos ativo e passivo.

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Juntada de documento novo na fase recursal.

Nos termos do art. 435 do CPC, "é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos".

O parágrafo único do referido artigo dispõe que poderão ser juntados posteriormente documentos formados após a petição inicial ou a contestação, além daqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos.

Nessa situação, a parte deverá comprovar
por que
os documentos não foram juntados anteriormente, cabendo ao magistrado avaliar sua pertinência.

Sobre a matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Admite-se a juntada de documentos novos na fase recursal ordinária, 'desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório' (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.395.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019,
DJe
3/6/2019). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto ao cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.858.386/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021,
DJe
de 30/9/2021.)

No mesmo sentido, já decidiu a E. Turma Recursal deste Estado:

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM UTILIZAÇÃO. JUNTADA EM RECURSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO. A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in
DJe
10/3/2008). Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Se houve a juntada das faturas de cartão de crédito, sendo que tais documentos não foram impugnados pela consumidora, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos. Sentença Reformada. (N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023)

Assim, a juntada de documentos novos em fase recursal é possível, desde que (a) não sejam imprescindíveis à propositura da ação; (b) seja oportunizado à parte contrária manifestar-se sobre eles; e (c) não esteja configurada a má-fé da parte ao apresentá-los somente nesta oportunidade.

No caso concreto, observa-se que a parte reclamada apresentou documento novo, consistente
em
trecho do contrato
e selfie da parte reclamante
, juntado
s
nas razões recursais (ID 290867354/PJe2).

Em busca da verdade real, não há qualquer impedimento para a análise deste
s
documento
s
, visto que a parte contrária teve oportunidade de manifestar sobre ele
s
e não há evidência de má-fé da parte que o
s
apresentou.

Além disso, a parte reclamada é uma grande instituição, sendo compreensível que precise de um tempo maior para a localização do
s referidos
documento
s
.

Portanto, o
s
documento
s apresentados com as razões recursais
deve
m
ser
considerado
s
neste julgamento.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

A propósito:

"(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)"

No mesmo sentido, é o entendimento das Turmas Recursais:

"(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023)".

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de trecho do contrato
firmado com a parte reclamante
, com assinatura eletrônica (ID 290867354/
PJe
2
), supostamente realizada pela parte reclamante, com elementos de segurança baseado no IP. 177.174.231.163, telefone
(
65
)
99957
-
8019, localização Latitude -15.608595 e Longitude: -56.127923
, além de selfie da parte reclamante
.

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam, negando precisamente os elementos de segurança nele existentes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia,
não impugnou especificamente os documentos apresentados
, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)

(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e, ante a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida está demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025